Tribunal: TJSP
Processo: 2076213-18.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358187
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2076213-18.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é paciente
LEONARDO PEREIRA DA SILVA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO DO DEECRIM DA 8a
RAJ DE SAO JOSE DO RIO PRETO / SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
denegaram a ordem. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076213-18.2020.8.26.0000 -Voto no
2
@Habeas Corpus no 2076213-18.2020.8.26.0000.
Paciente: Leonardo Pereira da Silva.
Impetrado: Juízo do DEECRIM 8a RAJ São José do Rio Preto.
@PEC no 0001373-65.2018.8.26.0154.
Voto no 42.192 Relator.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado pela Defensoria
Pública em favor de Leonardo Pereira da Silva, tendo por autoridade coatora o
Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 8a RAJ São José do Rio Preto, ao argumento de que o Paciente sofre
constrangimento ilegal porque integra grupo de risco (é portador do vírus HIV) e faz
jus à prisão albergue domiciliar, nos moldes da Recomendação no 62/2020, do
Conselho Nacional de Justiça, pois seu estado de saúde é grave, não conta com
atendimento médico adequado e a situação de calamidade dos presídios demanda a
concessão da benesse.
Indeferida a liminar pleiteada, a autoridade apontada
como coatora prestou informações.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
conhecimento, ou pela denegação da ordem.

É o breve relatório.
Inicialmente anoto que o “writ” realmente não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076213-18.2020.8.26.0000 -Voto no
3
instrumento adequado para pleitear providências em sede de execução, diante da
necessidade de dilação probatória. Ainda assim, se a impetração estiver instruída de
forma a possibilitar a análise da questão controvertida, tenho procurado solucionar
de vez a pendência, porque em que pese a lei preveja recurso específico contra
decisões proferidas pelo Juízo das Execuções, o “Habeas Corpus” pode ser utilizado
para arredar constrangimento ilegal patente. E o Estado-Juiz não deve se furtar à
apreciação de ilegalidade sob o singelo argumento de que a parte não se utilizou do
instrumento jurídico apropriado, mormente quando decorre de afronta a princípios e
garantias constitucionais ou quando gera reflexos na liberdade do sentenciado. Em
casos assim, ao não se adotar as providências necessárias para fazer cessar o
constrangimento ilegal, estar-se-ia, em última análise, sonegando prestação
jurisdicional que se sabe devida.
Posto isso, anoto que o Paciente cumpre pena de cinco
(5) anos e dois (2) meses de reclusão pelo crime de tráfico de drogas, com término
previsto para 15/12/2022. Foi promovido ao regime semiaberto no dia 07/11/2019.
Pois bem.
Embora o Paciente se encontre cumprindo pena em
regime semiaberto _ pelo que, em tese, poderia fazer jus à p.a.d. _, não é correto que
seu estado de saúde é grave, que não conte com atendimento médico adequado ou
não recebe o medicamento retroviral necessário ao tratamento. Ao reverso, o
magistrado informa que o Paciente mantém bom estado de saúde, sem ocorrência
indicativa de que esteja fragilizado em razão da doença, vem recebendo a
medicação adequada e passa por consultar regulares. Assim, o pedido de prisão
domiciliar, em razão da pandemia, não merece deferimento.
Conforme já manifestei em outras oportunidades, esta E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076213-18.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Corte e os Tribunais Superiores têm entendido que o fato de um condenado integrar
grupo de risco não basta, por si só, para autorizar alguma das providências previstas
na mencionada Recomendação, sendo interessante ressaltar, repita-se, que não há
evidência concreta de que o Paciente esteja sendo exposto ao vírus ou que sua
integridade física esteja em risco. E a propósito, a Secretaria de Administração
Penitenciária comunicou à Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal que vem
adotando as medidas necessárias junto aos estabelecimentos prisionais visando
impedir o contágio pelo COVID19, e que praticamente todos os Tribunais do país
contam com Grupos de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do
Sistema de Execução de Medidas Sócio Educativas (GMF) para coletar dados nos
estabelecimentos prisionais acerca da contaminação pelo SARS-CoV-2.
Não se trata de ser insensível à pandemia e aos riscos
que ela representa para a população carcerária, mas de entender que a
Recomendação não constitui um salvo conduto para o não cumprimento da pena nos
moldes do título executivo. A aferição acerca da reversão da custódia é feita de
forma casuística, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal no pedido de
tutela de urgência formulado na ADPF 347.
Ante o exposto, pelo meu voto denega-se a ordem.
FRANCISCO ORLANDO
Relator